Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-29.2018.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009008-29.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE - CPF: 029.050.121-02 (EMBARGANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE - CPF: 047.524.371-47 (EMBARGANTE), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (EMBARGADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES - N
ULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS – ACORDO CELEBRADO PELA CONTRATANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. 2.
Os recorrentes assumiram voluntariamente a condição de devedores solidários da genitora/contratante, de modo que o polo passivo da demanda executiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 3. E
m que pese a realização do acordo, em referida transação não dispôs expressamente sobre a renúncia aos honorários advocatícios. 4. Um acordo hígido, cuja eficácia foi obtida em processo diverso, mas somente após o trabalho desenvolvido pelo profissional contratado, por si só, não tem o condão de prejudicar a remuneração devida ao exequente, porquanto estabelecida em contrato de honorários advocatícios celebrado com vistas a alcançar o mesmo objetivo (
transferência da propriedade de parte do imóvel rural para os filhos comuns do ex-casal)
; atropelar essa vontade livre manifestada e de efeitos concretos sabidos, violaria a boa-fé processual. 5.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE e ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE
,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº
1009008-29.2018.8.11.0015
, interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de

“
Embargos à Execução
” (Proc. nº
1009008-29.2018.8.11.0015
), ajuizada contra os embargantes por HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que os devedores/apelantes/embargantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a existência de cláusulas abusivas no contrato de prestação de serviços advocatícios que pudesse macular o pacto, e/ou excesso de execução; a r. sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (cf. Id. nº 110072607).

Os embargantes arguem a nulidade do julgamento de mérito em razão do cerceamento de defesa, pois, segundo dizem, “
foram intimados da inclusão e data de pauta de julgamento, inicialmente para a sessão de julgamento virtual datada de 14/06/2022, com sessão designada para 21/06/2022. Diante da intimação acima assinalada, foi apresentada nos autos a petição sob ID 131805671 requerendo a retirada da pauta de sessão virtual e inclusão na pauta da sessão presencial ou videoconferência, postulado ainda o pedido expresso para intimação tempestiva”, sucedeu, porém, que “o feito foi incluso em nova pauta datada de 28/06/2022, sendo posto no andamento do PJE a intimação de pauta na data de 24/06/2022 e também no dia 27/06/2022, ou seja, numa sexta-feira e com apenas 01(um) dia útil antecedente, sendo repetida a inclusão da intimação no dia antecedente à data definida para julgamento na nova pauta (28/07/2022). Não obstante as intimações a destempo, o procurador judicial subscritor desta visualizou as respectivas intimações (24 e 27/06/2022) às 22 horas da noite do dia 27/06/2022, onde tomou ciência do julgamento para o outro dia (28/06/2022) e diante disso apresentou nova petição requerendo a retirada de pauta em face da não concessão do tempo necessário para a solicitação de participação na sessão videoconferência e assim poder exercitar o direito de defesa dos apelantes embargantes”, pleito, contudo, sequer analisado, o que, além de não observar o prazo mínimo de 5 dias estabelecido pelo art. 935 do CPC, acabou por representar óbice técnico intransponível à sustentação oral.

Alegam, ainda, que o acórdão é omisso, na medida em que somente considerou “acerca do acordo, bem como das alegações recursais, aquilo que era favorável ao embargado, olvidando de apreciação a principal tese da defesa dos embargantes apelantes, qual seja a rescisão tácita e falta de contraprestação do contrato, como também acerca da questão de que a intervenção dos embargantes no contrato foi somente com o intuito de autorizar a confecção do acordo, vez que por já serem maiores e capazes e também envolviam patrimônio que lhes pertence, se fez necessário o comparecimento, a fim de validação do acordo”, o que deve ser prontamente modificado nestes Embargos.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarado nulo o acórdão embargado, incluindo-se o recurso novamente em pauta para julgamento do mérito da lide; alternativamente, “sanar a omissão/obscuridade acerca da não apreciação da tese principal recursal, ou seja, a rescisão tácita do contrato em face da renúncia do direito (renúncia da doação) a que o objeto de prestação de serviços advocatícios do embargado era dirigido e que os imóveis já eram pertencentes aos embargantes muito antes do contrato”; utiliza-se também dos presentes embargos com finalidade de abertura das vias extraordinárias, requerendo que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os artigos 607 e 473 do Código Civil, e artigos 9, 10, 219, 933, 934, 935, todos do Código de Processo Civil
.
(cf. Id. nº 136119689).

O embargado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 136119689).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado.

O recurso de apelação foi, inicialmente,
incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 21 de junho de 2022 a 23 de junho de 2022, por
Plenário Virtual
(cf. Id. nº 130594161), sendo, então, as partes regularmente intimadas, nos exatos termos do art. 935 do CPC (cf. Id. nº 131160660), contudo, em razão de requerimento de Sustentação Oral formulado pelos apelantes/embargantes (cf. Id. nº 131805671), adiou-se o julgamento à sessão subsequente por
Videoconferência
(cf. Id. nº 132728238), isto é, mais precisamente, de forma imediata e automática, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta 1ª Câmara de Direito Privado por Videoconferência, agendada para o dia 28 de junho de 2022 (cf. Id. nº 132998660), exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente
transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação
de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, disposição que deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria nº 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

No dia 27/06/2022, poucas horas antes do início da sessão, os apelantes peticionaram novamente requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento, porque, assim como afirma agora, queixou-se de que
teve seu direito de defesa cerceado porque
“
só tomou ciência da nova sessão de julgamento via sistema às 21h59min/22h03min, que em face disso, não foi possível agendar no aplicativo ClickJud-MT, ante já passado do período de 24 horas antes do horário da respectiva sessão de julgamento
”
(cf. Id. nº 133103173).

Ocorre que, como acima assinalado, o art. 4º, §3º, da Portaria nº 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por
videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral, ou seja, “
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, daí porque a
queixa dos embargantes – de que não foram novamente intimados da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, uma vez que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa.

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo dos embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto a existência e validade do contrato de honorários advocatícios celebrado pelas partes e, consequentemente, de título executivo apto a embasar a pretensão executiva.

É incontroverso nos autos, tanto a relação jurídica estabelecida entre as partes, demonstrada através do contrato de serviços advocatícios, como o trabalho jurídico desenvolvido pelo exequente/apelado em prol dos interesses dos exequentes/apelantes. Ora, conforme expresso nas cláusulas 1ª e 2ª do contrato (cf. Id. nº 110072612 - pág. 1/2), a obrigação do exequente/apelado consistiria em requerer judicialmente a transferência de 700 alqueires do imóvel rural denominado Fazenda Cruzeiro do Sul, objeto da matrícula n° 8.681, do CRI de Colíder/MT, para a contratante Angélica Cristina Teschima, livre e desembaraçado do usufruto vitalício de seu ex-marido Valdeci Alves Rezende, e/ou, a transferência da propriedade ou a posse da respectiva parte do imóvel rural (700 alqueires) para os seus filhos, Ramon e Arnon, ora apelantes, igualmente livre e desembaraçado do usufruto vitalício de Valdeci.

E para obter o pronunciamento judicial almejado, fora ajuizada, em março de 2014, a “Ação de Divisão c/c Restituição de Área e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. nº 224- 70.2014.811.0096 - cód. 72355), que tramitou perante a Vara Única da comarca de Itaúba/MT, em que pretendia rever a partilha do imóvel do ex-casal, Angélica e Valdeci, objeto dos autos da “Separação Judicial Consensual” (Proc. nº 255-77.1993.811.0015 - cód. 28525), que estava em fase de cumprimento de sentença, mas, no curso daquela demanda, em abril de 2017, Angélica e Valdeci, compuseram amigavelmente à lide, efetivando à transferência da propriedade de parte do imóvel rural (700 alqueires) para os filhos comuns do ex-casal, Ramon e Arnon.

Não há dúvida, portanto, que a obrigação contratual assumida pelo exequente/apelado foi integralmente cumprida, já que o acordo celebrado entre Angélica e Valdeci é fato posterior ao ajuizamento da ação de divisão c/c restituição de área e indenização por perdas e danos, sendo efetivamente prestados os serviços advocatícios contratados, que só não foram ultimados em razão do acordo celebrado no curso da demanda.

Ademais, em que pese a realização do acordo, referida transação, além de não dispor expressamente sobre alegada renúncia aos honorários advocatícios, jamais foi cumprida pela contratante Angélica ou pelos devedores solidários/apelantes, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para obrigar o efetivo pagamento da verba honorária devida ao profissional contratado. Um acordo hígido, cuja eficácia foi obtida em processo diverso, mas somente após o trabalho desenvolvido pelo profissional contratado, por si só, não tem o condão de prejudicar a remuneração devida ao exequente, porquanto estabelecida em contrato de honorários advocatícios celebrado com vistas a alcançar o mesmo objetivo (
transferência da propriedade de parte do imóvel rural para os filhos comuns do ex-casal, Ramon e Arnon)
; atropelar essa vontade livre manifestada e de efeitos concretos sabidos, violaria a boa-fé processual.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022